Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701584-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIA DORNELES VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Julia Dorneles Vieira contra o acórdão prolatado por esta 7a Turma Cível, que, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Distrito Federal (ID 70312463). O Instituto AOCP apresentou contrarrazões aos embargos (ID 70924988). Os autos vieram conclusos. 2. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os embargos opostos, com base no art. 1.023, § 2o, c/c art. 183 do CPC. Após, em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora